Tribunal: TJMT
Processo: 1001909-39.2021.8.11.0003
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001909-39.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEFERSON AQUINO DE OLIVEIRA - CPF: 064.247.371-46 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GABRIEL SIQUEIRA ARAUJO - CPF: 061.084.371-03 (APELANTE), PAULO VICTOR TEODORO BARBOSA - CPF: 062.238.161-03 (APELANTE), JEFERSON SOARES ALVES - CPF: 022.907.241-06 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 076.652.471-05 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO EVANER CORREA - CPF: 861.607.291-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON AQUINO DE OLIVEIRA - CPF: 064.247.371-46 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR DE SOUZA LEITE - CPF: 060.653.261-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CONCEICAO GALVAO - CPF: 199.925.059-15 (VÍTIMA), HUDIS ROSA DA CRUZ - CPF: 274.623.311-87 (VÍTIMA), DENAIR MARIA RODRIGUES - CPF: 956.590.991-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1001909-39.2021.8.11.0003

APELANTE: JEFERSON AQUINO DE OLIVEIRA, GABRIEL SIQUEIRA ARAUJO, PAULO VICTOR TEODORO BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENORES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – SUPOSTA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL
– FORMALIDADES – ALEGADA INOBSERVÂNCIA – NULIDADE PROCESSUAL OU ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – RECONHECIMENTO FIRME REALIZADO PELAS VÍTIMAS E ROBORADO PELA APREENSÃO DA
RES
EM PODER DOS RECONHECIDOS – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA –
CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE NAS PALAVRAS DAS VÍTIMAS EM JUÍZO – NEGATIVA DO RÉU ISOLADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO – ALMEJADA A EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA – IRRELEVÂNCIA – VÍTIMAS QUE CONFIRMAR A AÇÃO CRIMINOSA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO – TROCA DE TIROS COM A POLÍCIA NO MOMENTO DA PRISÃO – MAJORANTE MANTIDA – CONCURSO FORMAL DE CRIMES – ROUBO PRATICADO CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES EM UM ÚNICO CONTEXTO – PLURALIDADE DE BENS OFENDIDOS – MANUTENÇÃO – PENA-BASE – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – ABALO PSICOLÓGICO COMPROVADO – POSSIBILIDADE – PENA-BASE MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO.

Descabe cogitar de insuficiência probatória do crime de roubo majorado, diante das provas colhida nos autos, elementos suficientes para amparar a sentença condenatória a luz do princípio do livre convencimento motivado, diante dos depoimentos das vítimas e as circunstâncias do caso concreto demonstrando a participação dos agentes no roubo, mormente se o álibi apresentado não tem qualquer respaldo no conjunto probatório.

O reconhecimento pessoal pode e deve ser utilizado como elemento de convicção para a condenação quando realizado com convicção pela vítima e alicerçado na prisão em flagrante delito, em poder dos bens subtraídos.

Não comprovada a tese defensiva do uso de simulacro (ônus da defesa), especialmente pelo fato da vítima ter confirmado em juízo a existência de arma de fogo, inclusive existindo provas de que o agente trocou tiros com a polícia no momento de sua prisão, imperiosa a manutenção da causa de aumento, lembrando que a ausência de exame pericial para se aferir a sua potencialidade lesiva não enseja a impossibilidade de aplicação da referida causa de aumento.

Demonstrado que por meio de única ação, o apelante e demais comparsas lesionaram patrimônios pertencentes a vítimas distintas, deve incidir a regra prevista no art. 70, do Código Penal, como bem fixado na sentença, a qual encontra-se em sintonia com Enunciado 34 deste Tribunal de justiça.

Viabiliza-se o incremento da pena-base em face das consequências do crime com fundamento no trauma psicológico efetivamente comprovado nos autos.

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1001909-39.2021.8.11.0003

APELANTE: JEFERSON AQUINO DE OLIVEIRA, GABRIEL SIQUEIRA ARAUJO, PAULO VICTOR TEODORO BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pela Defensoria Pública em favor de
JEFERSON AQUINO DE OLIVEIRA, PAULO VICTOR TEODORO BARBOSA e GABRIEL SIQUEIRA ARAÚJO
, contra sentença editada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou pela prática dos crimes descritos nos
artigos 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, c/c 70 e 29, todos do Código Penal e art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, na forma do artigo 69 do Código Penal, impondo a reprimenda de 09 (nove) anos, 10 (dez) meses 28 (vinte e oito) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa ao réu Jeferson Aquino de Oliveira; 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa ao réu Paulo Victor Teodoro Barbosa e 08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ao réu Gabriel Siqueira Araújo.

As razões recursais (Id. 121040618) dos recorrentes Jeferson Aquino de Oliveira, Gabriel Siqueira Araújo e Paulo Victor Teodoro Barbosa foram ofertadas conjuntamente pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Propugna a defesa pela absolvição de Jeferson Aquino de Oliveira e Paulo Victor Teodoro Barbosa da imputação da prática dos crimes de roubo majorado e de corrupção de menores, ao fundamento de que seria frágil o contexto probatório, sobretudo diante da invalidade do reconhecimento pessoal.

Em viés subsidiário, almeja a desclassificação do crime de roubo para o de receptação em relação ao recorrente Jeferson.

Em relação a todos os recorrentes, pretende a reforma da dosimetria, especialmente em relação à negatividade atribuída às consequências do delito, porque ínsitas ao tipo penal em comento.

Ainda em relação a todos os recorrentes, pretende o afastamento do concurso formal no crime de roubo, ao fundamento de que, em se tratando de bens da mesma família subtraídos, configura-se crime único.

Requesta, por fim, a degola da causa de aumento de pena atinente ao emprego de arma de fogo, porquanto não teria sido comprovada tal circunstância.

Em contrarrazões, o douto Promotor de Justiça pugnou pelo desprovimento do apelo (Id. 121040622).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, encampa as contrarrazões e sinaliza o
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

A douta revisão.

Cuiabá, 11 de maio de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1001909-39.2021.8.11.0003

APELANTE: JEFERSON AQUINO DE OLIVEIRA, GABRIEL SIQUEIRA ARAUJO, PAULO VICTOR TEODORO BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verte da exordial acusatória que:

“(...) no dia 22 de janeiro de 2021, por volta das 12h30min, na residência localizada na Rua Antônio Vieira, n.º 54, Bairro Jardim Ipiranga II, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, os denunciados JEFERSON AQUINO DE OLIVEIRA, GABRIEL SIQUEIRA ARAUJO e PAULO VICTOR TEODORO BARBOSA, juntamente com o adolescente Bruno Lopes de Oliveira, agindo com unidade de desígnios e união de esforços almejando objetivo comum, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si coisas alheias móveis pertencentes às vítimas Denair Maria Rodrigues (D.M.R.) e Hudis Rosa da Cruz (H.R.C.).

Restou apurado que, na referida data e período, os denunciados JEFERSON AQUINO DE OLIVEIRA, GABRIEL SIQUEIRA ARAUJO e PAULO VICTOR TEODORO BARBOSA, juntamente com o adolescente Bruno Lopes de Oliveira, uniram esforços e realizaram divisão de tarefas voltadas a assegurar a perpetração do delito patrimonial de roubo na residência das vítimas.

Abstrai-se dos autos que os denunciados e o comparsa adolescente dirigiram-se até a residência supracitada, ocasião em que adentraram no local e utilizando-se de arma de fogo anunciaram o assalto e renderem as vítimas Denair Maria Rodrigues (D.M.R.) e Hudis Rosa da Cruz (H.R.C.)

Em seguida, os denunciados trancaram as vítimas no banheiro da residência e exigiam que lhes fosse entregue o dinheiro, bem como promoveram a subtração de diversos pertences das duas vítimas, dentre as quais:

Após a subtração dos objetos, os denunciados empreenderam fuga do local no veículo subtraído, que era dirigido pelo adolescente. Em seguida, as vítimas contataram a autoridade policial e noticiaram a prática do grave delito patrimonial ocorrido. Durante as diligências investigativas, a autoridade policial recebeu informação de que os denunciados estariam numa residência localizada no Bairro Jardim Ipiranga. Ato contínuo, equipe de investigadores deslocaram-se para o local indicado, ocasião em que lograram êxito em promover a prisão do denunciado PAULO VICTOR TEODORO BARBOSA e JEFERSON AQUINO OLIVEIRA, enquanto o denunciado GABRIEL SIQUEIRA DE ARAÚJO teria promovido disparos de arma de fogo contra a guarnição e fugiu do local, pulando muros das residências, no entanto, após longa perseguição, o mesmo dispensou a arma de fogo num matal e, logo em seguida, foi capturado pela autoridade policial.”

Pois bem.

Da validade do reconhecimento.

A defesa assevera que o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial é nulo ante a inobservância às disposições do art. 226, do CPP.

No caso, entretanto, o reconhecimento, a despeito de ter sido feito por meio fotográfico, deu-se menos de 24 horas após a prática do roubo, de modo que se lhe empresta maior credibilidade, visto que oriundo de memória recente.

Não bastasse, os reconhecidos não foram colhidos ao acaso, senão presos, todos reunidos e em poder de parte das coisas subtraídas às vítimas.

O art. 226, I, do CPP, estabelece que a pessoa reconhecedora será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida, e, o inciso II do mesmo dispositivo determina que serão colocadas outras pessoas semelhantes caso tal providência seja possível.

Não se descura, entretanto, que há uma forte tendência na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de limitar a eficácia – e não propriamente a sua validade – do reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografica, para fins condenatórios [STJ, HC 652.284/SC, Rel. Rel. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021], somente quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Todavia, no caso concreto, concluo que os reconhecimentos pessoais formalizado pelas vítimas, firmes e comedidos, foram feitos a partir de memórias recentísismas das vítimas, sendo
corroborados, ainda, pela apreensão dos objetos subtraídos, além da prisão em flagrante delito logo após o crime, espancando eventuais dúvidas.

Não bastasse, o reconhecimento de Gabriel foi roborado por sua confissão, ao passo que o reconhecimento de Paulo Vitor foi roborado em juízo.

Assim, tem-se
por válidos, legais e com eficácia jurídica os reconhecimentos
subscritos pelas vítimas, enquanto Jeferson sequer foi reconhecido.

Da tese absolutória.

Propugna a defesa pela absolvição de Jeferson Aquino de Oliveira e Paulo Victor Teodoro Barbosa da imputação da prática dos crimes de roubo majorado e de corrupção de menores, ao fundamento de que seria frágil o contexto probatório, sobretudo diante da invalidade do reconhecimento pessoal.

Em viés subsidiário, almeja a desclassificação do crime de roubo para o de receptação em relação ao recorrente Jeferson.

Sem razão, contudo.

A materialidade delitiva encontra remansosa comprovação no boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, termos de reconhecimento de pessoa, termos de reconhecimento de objeto, termo de entrega, auto de avaliação indireta.

Lado outro, a autoria também se apresenta plenamente comprovada, ressaindo das provas orais e circunstancias encartadas nos autos. Vejamos.

A vítima H. R. da C. rememorou que, no dia do fato, estava na sala de casa, com as portas dos fundos abertas, e foi surpreendido pelos agentes já no interior de sua residência, tendo estes dado a voz de assalto, determinando que não olhasse para eles, entregasse a chave de seu veículo automotor e entrasse no banheiro.

Esclareceu que eram quatro os agentes, um deles menor de idade, que foi reconhecido por sua esposa por residir na vizinhança de seu cunhado.

Relatou que ficou preso no banheiro com sua esposa, e ao sair, os agentes já haviam subtraído os bens alhures enumerados.

Pormenorizou que os policiais acionados receberam informes acerca da localização em que os agentes estavam e conseguiram prendê-los em poder dos bens subtraídos.

De modo semelhante, a vítima D. M. R. relatou em juízo que, no dia do fato, estava em seu quarto e se assustou ao ouvir barulho em sua casa, abriu a porta, ensejo em que os roubadores determinaram que não abrisse a porta, sob pena de ser alvejada por disparos de arma de fogo.

Aduziu que, ao depois, um dos agentes abriu a porta de seu quarto, puxou a corrente de seu pescoço, bem com uma aliança e sua carteira. Disse que foi colocada presa no banheiro, juntamente com seu marido, oportunidade em que os agentes empreenderam fuga em poder de diversos bens do casal.

Narrou que a força policial conseguiu encontrar o veículo e o aparelho de televisão subtraídos, e que
reconheceu pessoalmente o adolescente B. L. de O, assim como o réu Paulo Victor e, por meio de fotografia, o recorrente Gabriel, este em sede inquisitiva.

Em complemento, o Policial Civil Lauro Evaner Correa testificou que, ao serem comunicados do crime, mostraram às vítimas algumas fotografias de pessoas geralmente envolvidas em crimes de roubo, tendo os ofendidos reconhecido os recorrentes e, seguindo as investigações, encontraram os agentes ainda em poder da
res.

Asseverou que ao chegarem ao sobredito local, residência de
Jeferson,
o recorrente
Gabriel
sacou de uma arma de fogo e empreendeu fuga, sendo perseguido por parte da equipe policial e preso, inclusive com troca de tiros. Pontuou que, no interior da residência se encontrava o
Paulo Vitor
, que tentou fugir pelo forro, mas acabou imobilizado, sendo que naquele local foram encontradas alguns dos pertences das vítimas, inclusive o aparelho de televisão.

Relatou que, ao depois, chegou ao local a pessoa de Igor, que estava negociando a televisão das vítimas. Informou que Jeferson confessou ter participado do roubo, aguardando no veículo enquanto Gabriel, Paulo Vitor e o adolescente Bruno entraram na residência, fatos admitidos também pelo Adolescente Bruno.

O policial Civil Jeferson Soares, ouvido em juízo, roborou as informações prestadas pelo colega.

Vejamos, lado outro, as versões apresentadas pelos recorrentes.

Em juízo, o réu Jeferson Aquino de Oliveira negou a prática delitiva, asseverando que, no dia do crime, estava trabalhando e chegou em casa por volta das 17h, sendo que, logo, o adolescente Bruno e outros dois rapazes que não conhece chegaram pedindo para guardar em sua casa uma televisão e um outro objeto porque um deles havia discutido com a esposa e tinha de retirar suas coisas de casa.

Pontuou que, no dia seguinte, pela hora do almoço, a polícia chegou em sua casa, atirando e lhe agredindo, determinou que entrasse em sua casa e começaram a perguntar sobre arma e assalto, mas que desconhecia tais fatos.

Em sede inquisitiva, Jeferson apresentou versão semelhante, narrando que receberia cinquenta reais de cada um dos assaltantes, são eles Bruno Lopes Oliveira, Igor de Souza Leite e Paulo Victor Teodoro Barbosa e Gabriel Siqueira Araújo, para guardar os objetos subtraídos em sua casa, revelando saber que se tratava de produto de crime.

Narrou que
“não foi a primeira vez que guardou objetos sem procedência em sua residência a pedido dos mesmos, ou seja, faz aproximadamente um mês que Gabriel deixou com este uma TV e uma mala, sendo que como pagamento o interrogado recebeu apenas uma TV.”
(Id. 121037348 - Pág. 48)

Por sua vez, o acusado Paulo Victor Teodoro Barbosa, interrogado em juízo, negou a prática delitiva afirmando que foi até a casa de Jeferson para comprar uma televisão, sendo abordado pela polícia. Aduziu que estava em casa no dia do crime e não sabe o motivo de ter sido reconhecido pelas vítimas. Em sede inquisitiva, apresentou versão similar.

Já o recorrente Gabriel Siqueira Araújo, interrogado em juízo, confessou a prática do crime, alegando que Jeferson e Paulo não participaram, tendo praticado o delito com outros dois comparsas cujos nomes não soube informar, além do adolescente Bruno. Alegou que não estavam armados, apenas simulando portar uma arma de fogo. Negou haver disparado sua arma de fogo contra a polícia. Relatou que estava precisando de dinheiro e sob o efeito de entorpecentes e que o apelante Jeferson é o proprietário da casa em que foram presos e que iriam pagar a quantia de cinquenta reais para que ele guardasse os objetos, bem como que Paulo Victor foi na residência para comprar a televisão roubada.

Em sede inquisitiva, Gabriel optou por permanecer silente.

Também em sede inquisitiva, o adolescente Bruno relatou que saiu na companhia de
Jeferson Aquino de Oliveira
,
Paulo Victor Teodoro Barbosa
e
Gabriel Siqueira de Araujo
para realizarem o roubo em comento.

Analisando as versões apresentadas, concluo que todos os apelantes realmente tomaram parte na execução do delito.

O recorrente Gabriel é confesso, foi reconhecido pelas vítimas e preso no local onde estavam as coisas subtraídas.

Por sua vez, o recorrente Paulo foi reconhecido pessoalmente pelas vítimas como um dos executores do crime, o que faz cair por terra a pueril versão de que estaria no local em que foi preso apenas para comprar o aparelho de televisão subtraído.

Não se deve olvidar que o mencionado recorrente, ao ver chegar a polícia, tentou desesperadamente fugir pelo forro da casa.

Lado outro, o apelante Jeferson, a despeito de não ter sido reconhecido pelas vítimas, também tem sua participação no crime plenamente demonstrada.

Realmente, o crime aconteceu por volta das 19 horas e, no dia seguinte, pela hora do almoço, os bens subtraídos foram encontrados em sua residência, onde também se encontravam os demais agentes do crime de roubo.

Alega-se que o recorrente estaria apenas receptando tais bens, alegação esta que não restou comprovada.

Realmente, a apreensão da res em poder do agente faz inverter o ônus da prova, cabendo ao imputado demonstrar a licitude de sua ação ou mesmo a tese desclassificatória.

Não bastasse, como visto, o adolescente que tomou parte na execução do delito, em sede inquisitiva, informou que Jeferson também participou diretamente da execução do crime, tendo os policiais ouvidos em juízo confirmado que ouviram a delação do adolescente.

Nesse ponto, merece destaque, para ser realizada a valoração das provas, o magistrado se ampara nos princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional, onde são feitas analises e avaliações em toda sua extensão do contexto probatório, e não de forma isolada, de modo que não há se falar em insuficiência probatória diante das evidências contidas no caderno processual, elementos suficientes para amparar a sentença condenatória.

E conforme a EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, quanto às provas, item VII:

“Não serão atendíveis as restrições à prova estabelecidas pela lei civil, salvo quanto ao estado de pessoas; nem é prefixada uma hierarquia de provas;
na livre apreciação destas, o juiz formará, honesta e lealmente, a sua convicção
. A própria confissão do acusado não constitui, fatalmente, prova plena de sua culpabilidade.
Todas as provas são relativas; nenhuma delas terá, ex vi legis, valor decisivo, ou necessariamente maior prestígio que outra. Se é certo que o juiz fica adstrito às provas constantes dos autos, não é menos certo que não fica subordinado a nenhum critério apriorístico no apurar, através delas, a verdade material. O juiz criminal é assim, restituído à sua própria consciência. Nunca é demais, porém, advertir que livre convencimento não quer dizer puro capricho de opinião ou mero arbítrio na apreciação das provas. O juiz está livre de preconceitos legais da aferição das provas, mas não pode abstrair-se ou alhear-se ao seu conteúdo. Não estará ele dispensado de motivar a sua sentença.
E precisamente nisto reside a suficiente garantia do direito das partes e do interesse social.”
(
http://honoriscausa.weebly.com/uploads/1/7/4/2/17427811/exmcpp_processo_penal.pdf
).

Nesse sentido, ainda merece destaque a jurisprudência:

(TJPB)
“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INSUBSISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. RECONHECIMENTO DO ACUSADO PELA VÍTIMA NA DELEGACIA E EM JUÍZO
. PLEITO PARA APLICAÇÃO DE PENA MENOS GRAVOSA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 1. Não há que se falar em absolvição quando existem, no caderno processual, provas suficientes de autoria e materialidade, mormente pelo depoimento da vítima, que reconheceu o acusado na delegacia e em juízo. 2. Em sede de crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, preciosa é a palavra da vítima, mormente quando corroborada por outros elementos probatórios. 3. Ao aplicar a pena base acima do mínimo legal, o magistrado justificou nas circunstâncias judiciais que foram valoradas negativamente, o que lhe autorizava majorar um pouco a reprimenda na 1ª fase. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00019747720188150251, Câmara Especializada Criminal, Relator DES. CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO , j. em 27-06-2019)”
( 00019747720188150251 PB, Relator: DES. CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO, Data de Julgamento: 27/06/2019, Câmara Especializada Criminal)

Assim, as provas colhidas nas duas fases da persecução penal, analisadas dentro de um contexto a partir dos fatos e dos elementos contidos na denúncia, são suficientes para a manutenção da sentença condenatória, merecendo registro que, inexiste qualquer óbice que os elementos de informação colhidos durante o inquérito policial sejam utilizados com as provas produzidas em juízo, pois, o
que é vedado pelo art. 155 do CPP
, é a decisão baseada exclusivamente no procedimento inquisitorial, situação que não se visualizada nos autos.

De tal arte, não se viabiliza a pretendida absolvição ou mesmo a desclassificação para o crime de receptação em face de tais teses não encontrar sustentação jurídica, portanto,

deve ser mantida a sentença condenatória.

Da majorante do emprego de arma de fogo.

Pretende a defesa a degola da causa de aumento de pena atinente ao emprego de arma de fogo, porquanto não teria sido comprovada tal circunstância.

Não obstante, quanto à majorante pelo emprego de arma de fogo, deve ser mantida, nos termos da sentença, haja vista que as vítimas declararam que houve o emprego de arma de fogo no assalto, bem como porque, ao serem presos os recorrentes, o apelante Gabriel se encontrava em poder de uma arma de fogo, inclusive trocando disparos com a polícia, tendo dispensado a arma e mata, impossibilitando sua localização.

Em suma, tanto as vítimas quanto os policiais nos são certeza de que o grupo detinha uma arma de fogo, e praticou o crime valendo-se dela.

De acordo com o entendimento jurisprudencial sobre o assunto,
é suficiente à caracterização da causa de aumento do emprego de arma de fogo que outros elementos probatórios, a exemplo da prova oral, comprove que o objeto foi utilizado na prática delitiva
, até mesmo porque a arma, seja ela de qualquer espécie, possui intrinsicamente a característica de impor vulnerabilidade ao ofendido (Precedente: STJ – HC 289.961/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 21/05/2015).

Este e. Tribunal de Justiça, por meio da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, editou o
Enunciado Orientativo nº 01
, no sentido de que:
“É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2.º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

As provas produzidas nos autos revelam o
modus operandi
com emprego de arma de fogo, de modo que é incabível a exclusão da referida majorante.

Diante desses fatos, a utilização da arma de fogo na prática do crime é fato incontroverso.

Reforçando a manutenção da majorante em debate, friso o julgamento dos embargos de divergência n. 961.863/RS, da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmando entendimento de que
é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a comprovação de seu potencial lesivo
, bastando, para a aplicação da causa de aumento, que seja devidamente comprovado o seu emprego para a prática do crime. Vejamos a ementa do referido acórdão, verbis:

“(...)Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal,
prescinde-se da apreensão e realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego
. Precedentes do STF. II - Os depoimentos do condutor, da vítima, das testemunhas, bem como qualquer meio de captação de imagem, por exemplo, são suficientes para comprovar a utilização de arma na prática delituosa de roubo, sendo desnecessária a apreensão e a realização de perícia para a prova do seu potencial de lesividade e incidência da majorante. III - A exigência de apreensão e perícia da arma usada na prática do roubo para qualificá-lo constitui exigência que não deflui da lei resultando então em exigência ilegal posto ser a arma por si só - desde que demonstrado por qualquer modo a utilização dela - instrumento capaz de qualificar o roubo. IV - Cabe ao imputado demonstrar que a arma é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de utilização de arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão. V - Embargos conhecidos e rejeitados por maioria”.
(EREsp 961863/RS, Rel. Ministro Celso Limongi - Rel. p/ Acórdão Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, julgado em 13/12/2010, publicado DJe 06/04/2011).

Assim, mantenho a majorante do emprego de arma de fogo, reconhecida na sentença.

Do concurso formal no crime de roubo.

Embora a defesa tenha postulado nas razões o reconhecimento de crime único, o pleito não prospera, devendo ser negado.

Vislumbra-se que o juízo sentenciante, observando os termos da denúncia, onde constou a descrição de ofensa a bem jurídico de duas vítimas.

Ambas as vítimas confirmaram que foram levados bens da esposa e do marido, quais sejam, “
02 (duas) alianças dourada, avaliadas em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais); 02 (duas) correntes, avaliadas em R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais); 01 (um) aparelho celular, marca LG Q6, avaliado em R$ 600,00 (seiscentos reais); 01 (um) aparelho celular, marca LG K40s, avaliado em R$ 700,00 (setecentos reais); 01 (um) smart box, avaliado em R$ 200,00 (duzentos reais); 01 (um) mouse, avaliado em R$ 80,00 (oitenta reais); 01 (um) canivete, avaliado em R$ 30,00 (trinta reais); 01 (uma) televisão, LG 43 Polegadas, avaliada em R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais); 01 (um) perfume, Natura Homem, avaliado em R$ 180,00 (cento e oitenta reais); 01 (um) veículo Chevrolet Chev/Prisma, cor prata, placa OAX-1736/MT, avaliado em R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais).”

Como bem se observa, os agentes subtraíram bens pessoais de cada uma das vítimas, entre perfume masculino, joias femininas, alianças de ambos os cônjuges, etc.

Desse modo, o magistrado reconheceu o concurso formal de crimes, diante da comprovação do roubo ter sido praticado contra vítimas diferentes em um único contexto
, não havendo se falar em crime único.

Corroborando a decisão de primeiro grau, temos o
Enunciado Orientativo 34 do TJMT
:
“Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes ,tem-se configurado o concurso formal de crimes.”.

Da dosimetria – consequências do crime.

Em relação a todos os recorrentes, pretende a defesa a reforma da dosimetria, especialmente em relação à negatividade atribuída às consequências do delito, porque ínsitas ao tipo penal em comento.

Sem razão, novamente.

Ao avalias as consequências do crime o douto julgador assentou que:

“Quanto às consequências do crime, exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, verifica-se que as consequências do delito ultrapassaram a esfera patrimonial, já que
as vítimas, principalmente a ofendida D. M.R. ficou extremamente abalada e traumatizada, tendo desencadeado inclusive quadro de depressão e síndrome do pânico após a ocorrência dos fatos
, o que ficou nítido na oportunidade da audiência de instrução e julgamento realizada, motivo pelo qual valoro negativamente neste ponto.

Ora, o crime de roubo não tem em seus elementos típicos ou em qualquer majorante a circunstância atinente à prática de roubo em residência.

E é evidente que o medo e o temor que se seguem ao roubo sofrido no interior da própria residência sobrepujam em muito o medo daqueles que foram vítimas de roubo em ambientes públicos, como ruas, praças e outros.

Realmente, a casa, asilo inviolável do indivíduo, é um local onde se espera estar a salvo da violência urbana, mas o que vemos é que, no caso dos autos, para além do receio infelizmente habitual do indivíduo fora de sua residência, as vítimas passaram a conviver com o medo mesmo quando escapam da criminalidade nas ruas, mesmo quando estão trancadas em seus quartos!

Relataram em juízo que, após o evento, passaram a sentir medo frequentemente, inclusive a esposa relatou que desenvolveu síndrome do pânico e depressão após os fatos.

Portanto, não quadra ao caso o raciocínio recorrente de que este temor, inclusive com o consequente desenvolvimento de doenças da mente, seja ínsito à prática do crime de roubo, de modo que se nos mostra escorreita a exasperação da pena aplicada na espécie.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da defesa, mantendo a bem lançada decisão condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022